Tribunal: CARF
Processo: 13804.000586/2003-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13804.000586/2003-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.579 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de maio de 2021
Recorrente
PEDREIRAS SAO MATHEUS LAGEADO SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1994, 1995
PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. DCOMP. CINCO ANOS DO PEDIDO
O prazo para que a autoridade fiscal homologue a declaração de compensação
é de cinco anos, contados da data do protocolo do pedido/declaração, conforme
o disposto do artigo 74, § 5o da Lei 9.430/96.
PEDIDO
DE
RESTITUIÇÃO
ANTERIOR
A
09/06/2015.
JURISPRUDÊNCIA STF. RE 566.621/RS E SUMULA CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANÁLISE
INTERROMPIDA EM ASPECTOS PRELIMINARES.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação restringe-se a aspectos preliminares, como a
possibilidade do pedido. A homologação da compensação ou deferimento do
pedido de restituição, uma vez superada esta preliminar, depende da análise da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pela autoridade
administrativa que jurisdiciona a contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
de homologação tácita e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a
prescrição dos indébitos apurados, com retorno à DRF para verificar a existência, a suficiência e a
disponibilidade do saldo do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13804.000586/2003-50
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000586/2003-50

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro
Jung Martins, Luciano Bernart, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado(a)), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Da Declaração de Compensação
Trata-se o presente processo de Declarações de Compensação de diversos débitos
protocolizadas em 04/02/2003 (fl. 01), 14/03/2003 (fl. 01 do processo n° 13804.001355/2003-
63), 14/04/2003 (fl. 01 do processo n° 13804.001865/2003-31) e 14/05/2003 (fl. 01 do processo
n° 13804.002577/2003-01), a este apensados. Foram indicados à fl. 02 os pagamentos a maior ou
indevidos recolhidos em 1995 e 1996 e parte do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de
1994 (fl. 03). Compõem, ainda, o presente, os PERDCOMP, a seguir relacionados:
40375.90566.100603.1.3.04-6404, 05026.55855.080703.1.3.04-5750,
12330.97960.100703.1.3.04-6922, 09416.33187.140803.1.3.04-6403,
11588.41132.090903.1.3.04-225
14591.61308.071003.1.3.04-3805,
32552.10913.071103.1.7.04-0704 e 15047.31663.091203.1.3.04-9845.

Do Despacho Decisório
A DERAT/SPO/DIORT/EQPIR proferiu o Despacho Decisório de fls. 38 a 41,
por meio do qual não homologou as compensações declaradas neste processo, nos processos
apensos e, ainda, nos PERDCOMP, tendo em vista a decadência do direito à restituição do
indébito, nos termos dos artigos 165,1, 168,1, e 156 do Código Tributário Nacional (CTN),
fundamentação legal que estabelece o prazo de cinco anos, contado da data da extinção do
crédito tributário, para que o contribuinte possa pleitear restituição/compensação de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido. Considerou intempestiva a
formalização das compensações com a utilização do crédito de pagamentos recolhidos em 1995 e
1996.

Da Manifestação De Inconformidade
Em 28/05/2008, por intermédio de representante legal (does. fls. 124/152), a
interessada apresentou a manifestação de inconformidade juntada em fls. 92 a 117, na qual
menciona ter sido cientificada do Despacho Decisório em 14/05/2008.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000586/2003-50

Em primeiro lugar, observa a interessada a ocorrência de homologação tácita
quanto às Declarações de Compensação (DCOMP) protocoladas em 04/02/2003, 14/03/2003,
14/04/2003 e 14/05/2003, conforme o disposto no artigo 74, § 5o, da Lei n° 9.430/1996, com
redação dada pela Lei n° 10.637/2002.
No tocante à decisão de não homologação da compensação, protesta quanto ao seu
direito de pleitear restituição, decorridos mais de cinco anos. Alega que o entendimento de
parte de nossa doutrina, consubstanciada pelas reiteradas decisões dos tribunais, inclusive o STJ,
que, se o crédito tributário extingue-se com a homologação do lançamento, a prescrição do prazo
para pleitear a restituição de tributos recolhidos indevidamente ocorre após 5 anos contados da
data da homologação tácita, isto é, em 10 anos.
Quanto ao mérito, a impugnante tece comentários a respeito da restrição da
compensação de prejuízos fiscais anteriores a apenas 30% do lucro líquido ajustado do ano-
calendário, nos termos da Lei n° 8.981/1995, com a edição da MP 812/1994. Alega violação de
princípios constitucionais, pela aplicação da lei nova.
Protesta pelo direito de deduzir integralmente os valores dos resultados negativos
(prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da CSLL) existentes até 31/12/1994, para fins de
determinação da base de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Requer a reforma do Despacho Decisório, para reconhecimento da legitimidade
do seu crédito tributário, do procedimento de compensação e/ou a extinção do crédito tributário,
por força do parágrafo 1° do artigo 74 da Lei n° 9.430/1996 e, ainda, o acolhimento do prazo
decenal para a compensação dos valores pagos a maior ou indevidamente.
Ao final, protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito
admitidos e especialmente pela diligência, também requerida.

Do Acórdão de Impugnação
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo I, por
meio do Acórdão de Impugnação no 16-20.616, julgou a Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1995, 1996
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL.
Para fins de interpretação do inciso I do art. 168 do Código Tributário
Nacional, o prazo inicial de contagem da decadência do direito à compensação
ocorre no momento da extinção do crédito tributário ou do pagamento do
tributo e não após a homologação deste pagamento. Entendimento sedimentado
pelo art. 3o da Lei Complementam0 118/2005.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000586/2003-50

DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
Declara-se a homologação tácita das compensações, até o limite do crédito
nelas informado, quando não apreciadas no prazo de cinco anos da data em que
formalizadas.

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. A manifestante contesta o início da contagem do prazo decadencial relativo à
restituição/compensação do pretenso crédito, mencionando e existência de
decisões proferida pelos tribunais, inclusive o STJ.
2. Cabe assinalar, de início, que as citadas decisões, proferidas pelos tribunais e
pelo STJ, Inter partes, não são vinculantes na esfera judicial, tampouco na
esfera administrativa, em relação a terceiros que não fizeram parte da lide.
3. O litígio restringe-se à apreciação a ser dada aos dispositivos do Código
Tributário Nacional que tratam da contagem de prazo para exercício do direito
à restituição ou compensação de crédito do contribuinte.
4. Contrariamente à tese apresentada pela defesa, a interpretação adotada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) no tocante ao prazo para
pleitear reconhecimento de direito creditório é a de que a extinção do crédito
tributário, como referida no artigo 168, I, do CTN, significa data do
pagamento indevido. Transcreve-se o citado dispositivo:
"Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipóteses dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário;"(...)
5. Por sua vez, o art. 165,1, do CTN dispõe:
"Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4." do art. 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador
efetivamente ocorrido;
(...)"
6. E, finalmente, o art. 156 traz a seguinte redação:
"Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000586/2003-50

(...)
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no art. 150 e seus §§ 1o e 4°;" (...)
7. Nesse mesmo sentido, o art. 900, I, do Decreto 3.000/1999 (RIR/99) é
expresso ao enunciar que a extinção do crédito tributário, de que tratam os
artigos 165,1 e 168,1 do CTN, refere-se ao pagamento ou recolhimento
indevido:
"Art. 900. O direito de pleitear a restituição do imposto extingue-se com o decurso do
prazo de cinco anos, contados (Lei n° 5.172, de 1966, art. 168):
I - da data do pagamento ou recolhimento indevido;"
8. Para corroborar este entendimento, o art. 3o da Lei Complementar 118, de
09/02/05, prescreve a seguinte regra interpretativa:
"Art. 3° Para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento
antecipado de que trata o § 1° do art. 150 da referida Lei.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor 120 (cento e vinte) dias após sua publicação, observado,
quanto ao art. 3°, o disposto no art. 106, inciso I, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 - Código Tributário Nacional. "
9. O parágrafo 1o do art. 150 do CTN dispõe, in verbis:
"§1° - O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o
crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação do lançamento. "
10. Mencione-se que, em sentido contrário à tese da impugnante, em âmbito
administrativo, há recentes julgados do Primeiro Conselho de Contribuintes
com o entendimento de que o prazo inicial de contagem da decadência ocorre
no momento do pagamento do tributo e não após a homologação deste
pagamento, a exemplo do que se transcreve:
"IRPJ - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO - DECADÊNCIA -ART. 3o
DA LEI COMPLEMENTAR N° 118/2005. Para fins de interpretação do inciso I do art.
168, do Código Tributário Nacional, o prazo inicial de contagem da decadência ocorre
no momento do pagamento do tributo, e não após a homologação deste pagamento.
Entendimento sedimentado pelo art. 3° da Lei Complementar n° 118, de 09 de fevereiro
de 2005. (Acórdão n° 108/08.337, de 20/05/2005) "
11. No caso concreto, a decisão da autoridade administrativa considerou que
nas datas de formalização das DCOMP (04/02/2003 a 09/09/2003), já
havia transcorrido o prazo de cinco anos, caracterizando a
intempestividade do pedido.
12. Verifica-se dos elementos constantes dos autos que a interessada indicou na
primeira DCOMP, fl. 02, como crédito a ser compensado, os pagamentos de
estimativas de IRPJ e de CSLL efetuados nas datas compreendidas entre
24/02/1995 e 31/05/1996 e, ainda, à fl. 03, parte do crédito oriundo do saldo
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000586/2003-50

negativo
do
ano-calendário
de
1994
(pleiteado
no
processo
n°
13804.008565/2002-00). Nas DCOMP formalizadas nos processos apensos e
nos PERDCOMP eletrônicos, indicou o crédito detalhado em DCOMP
anterior (fls. 01/03).
13. Na manifestação de inconformidade a interessada relata ter formulado
declaração de compensação, pelo pagamento indevido, tendo apurado saldo
negativo no final dos anos de 1995 e 1996.
14. No tocante ao Saldo Negativo do ano-calendário de 1994, tratado no processo
n° 13804.008565/2002-00, cumpre reportar-se ao Despacho Decisório e ao
Acórdão 16-18.721, proferidos naquele feito, cujas copias foram juntadas aos
presentes autos, às fls. 162 a 171, resultando no indeferimento da solicitação
da contribuinte, em face de haver decaído o seu direito de pleitear a restituição
de eventual saldo de IRPJ do ano-calendário de 1994.
15. Em relação aos pagamentos relacionados à fl. 02, cabe esclarecer que o
recolhimento das estimativas não configura pagamento extintivo de crédito
tributário, mas mera antecipação do imposto devido, a ser apurado
definitivamente ao término do período definido na legislação. Em
consequência, passível de restituição/compensação é o saldo negativo do IRPJ
ou a base de cálculo negativa da CSLL apurados na Declaração de Ajuste
Anual.
16. In casu, o direito à restituição dos valores pagos a maior foi disciplinado pelo
art. 28 da Lei n° 8.541/1992 e condicionado ao término do prazo de entrega da
DIRPJ correspondente, previsto no art. 4o da mesma lei, nos seguintes termos:
"Art. 28. As pessoas jurídicas que optarem pelo disposto no art. 23 desta lei, deverão
apurar o imposto na declaração anual do lucro real, e a diferença verificada entre o
imposto devido na declaração e o imposto pago referente aos meses do período-base
anual será:
I
- paga em quota única, até a data fixada para entrega da declaração anual quando
positiva;
II
- compensada, corrigida monetariamente, com o imposto mensal a ser
pago nos meses subseqüentes ao fixado para a entrega da declaração anual se
negativa, assegurada a alternativa de restituição do montante pago a maior corrigido
monetariamente."
"Art. 4° As pessoas jurídicas de que trata o art. 3°, desta lei, deverão apresentar, até o
último dia útil do mês de abril de cada ano, declaração anual demonstrando os
resultados mensais auferidos no ano-calendário anterior".
(negritos meus).
17. Decorre daí que o direito a pleitear compensação do saldo negativo do IRPJ e
da CSLL, apurado nos anos-calendário de 1995 e de 1996, somente teria se
iniciado em 30/04/1996 e 30/04/1997, extinguindo-se, respectivamente, em
30/04/2001 e 30/04/2002. Assim, em 04/02/2003, data do protocolo da
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000586/2003-50

primeira DCOMP, já havia decaído o direito de a interessada requerer o
reconhecimento de qualquer indébito tributário relativo aos pagamentos
efetuados, quer seja como Saldo Negativo apurado em DIPJ, quer seja como
Pagamentos a Maior ou Indevidos (segundo demonstrativo do crédito
constante da DCOMP, fl. 02).
18. Desta feita, não se discutirá o mérito dos invocados indébitos tributários,
arrolados no demonstrativo de fl. 02. Apesar disso, somente a titulo de
esclarecimento, mencione-se que não teria qualquer pertinência ou correlação
com o presente litígio a alegação da defesa de inconstitucionalidade dos
artigos 42 e 58 da Lei n° 8.981/1995, o que torna incompreensível tal
demanda.
19. Refere-se a manifestante à ocorrência de homologação tácita das Declarações
de Compensação protocolizadas em 04/02/2003, 14/03/2003, 14/04/2003 e
14/05/2003. Assevera ter sido cientificada do despacho decisório em
14/05/2008.
20. Com efeito, a autoridade administrativa dispõe do prazo de 05 (cinco) anos
para homologar as compensações declaradas pelo sujeito passivo, nos termos
do artigo 74, § 5o, da Lei n° 9.430/1996, com a redação dada pela Lei n°
10.833/2003, in ver bis:
"§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo será de
5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação ".
21. Como norma de natureza processual, o prazo fixado pelo dispositivo
supramencionado aplica-se imediatamente aos processos em curso, de modo
que não é dado à Administração, após o seu transcurso, pretender não
homologar a compensação declarada.
22. Desse modo, deve ser reconhecida a homologação tácita das compensações
que, após cinco anos da data do protocolo do pedido de compensação
convertido em declaração de compensação, não tenham sido objeto de
despacho decisório proferido pela autoridade competente da Secretaria da
Receita Federal do Brasil.
23. Na situação sob exame, as compensações constantes de fls. 01/03 destes autos
e dos processos nos 13804.001355/2003-63 e 13804.001865/2003-31,
apensados ao presente, foram formalizadas nas datas compreendidas entre 04
de fevereiro a 14 de abril de 2003.
24. Assim, a apreciação da autoridade administrativa se deu após o prazo
previsto no dispositivo legal citado, visto que o contribuinte foi
cientificado da decisão em 13 de maio de 2008 (pesquisa ao site dos
Correios à fl. 172).
25. Ao contrário, em relação à DCOMP formalizada no processo n°
13804.002577/2003-01, em 14/05/2003, tal prazo não foi extrapolado.
Dispunha a administração do prazo de cinco anos, ou seja, até 14/05/2008,
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000586/2003-50

para homologar a compensação dos débitos declarados, até o limite do crédito
informado.
26. Releva notar, outrossim, que se o despacho decisório houvesse sido
cientificado no dia 14/05/2008, como alude a manifestante, ainda assim
preveniria a homologação tácita da DCOMP acima considerada.
27. Pelo exposto, voto por considerar homologadas tacitamente as DCOMP
formalizadas às fls. 01 destes autos e dos processos nos 13804.001355/2003-
63 e 13804.001865/2003-31, apensados ao presente, até o limite do crédito
nelas informado, pelo decurso do prazo previsto no artigo 74, § 5o, da Lei n°
9.430/1996, com a redação dada pela Lei n° 10.833/2003.
28. Voto, ainda, por considerar decaído o direito a compensar crédito de eventual
saldo negativo de IRPJ e CSLL dos anos-calendário de 1995 e 1996 e,
também, por não homologar as compensações indicadas na DCOMP
formalizada no processo n° 13804.002577/2003-01 e nos PERDCOMP
juntados às fls. 53 a 84 deste processo, discriminados no Relatório.

Do Recurso Voluntário
A recorrente, inconformada com o Acórdão de 1a Instância, apresenta recurso
voluntário, com as seguintes razões para a reforma da decisão a quo:
PRELIMINARMENTE
1. Preliminarmente é de se esclarecer que a Recorrente apresentou o pedido de
declaração de compensação, em 14 de maio de 2003, tendo em vista ter
efetuado pagamento a maior e indevido de IRPJ e CSLL, juntando os DARF
comprobatórios dos recolhimentos, com a formalização do pedido perante a
Receita Federal.
2. Entretanto, temos para nos, que a homologação tácita já se operou, tendo em
vista que a Autoridade Fiscal tem o prazo de cinco anos para esse fim, o que
transcorreu sem a devida homologação.
3. O prazo para que a autoridade fiscal homologue a declaração de compensação
é de cinco anos, contados da data do protocolo do pedido/declaração,
conforme o disposto do artigo 74, § 5o da Lei 9.430/96, senão vejamos:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com transito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. § 5° O prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação." (Grifos não originais)
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000586/2003-50

4. Deste modo, considerando que o referido pedido foi protocolizado em
14/05/03, através do processo n° 13804.002577/2003-01 e que o despacho
decisório foi expedido em 12/05/08, e ainda que a data de ciência do referido
despacho pelo contribuinte foi em 14/05/2008, transcorridos, portanto, mais de
cinco anos para sua apreciação, visto que o ultimo dia para a ciência findou-se
no dia 13 de maio de 2008, data limite para a manifestação da Recorrida ,
estando, consequentemente, operada a homologação tácita, nos termos do
artigo 150, parágrafo quarto do CTN.
5. Ora, em sendo a compensação, a exemplo do pagamento, modo de extinção do
crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN, ainda que sob
ulterior homologação da autoridade administrativa, é inequívoco que a
autoridade administrativa tem o poder-dever de praticar o lançamento, sob
pena de não o fazendo considerar-se como tacitamente realizado e, portanto,
homologada a extinção do crédito tributário, seja qual for a forma de sua
extinção, pagamento ou compensação.
6. Não obstante o art. 150, § 4o do CTN ao relacionar tão somente o pagamento,
enquanto fato sujeito à homologação tácita operada pelo decurso de prazo da
autoridade administrativa em constituir o crédito tributário é inequívoca a
necessidade de conferir uma interpretação harmônica ao dispositivo que
prestigie às demais disposições relacionadas à forma de extinção do crédito
tributário.
7. Há de se observar, de igual modo, que à data de entrada em vigor do CTN o
instituto da compensação consistia em mera norma programática, disposta no
artigo 170, porém de eficácia condicionada ao advento da legislação ordinária,
condição essa que somente se implementou com o advento da Lei 8.383/91.
8. De modo que, operada a extinção do crédito tributário, seja mediante o
pagamento ou compensação praticada pelo contribuinte e não havendo
manifestação do fisco, no prazo previsto no artigo 142 do CTN, homologada
tacitamente a extinção do crédito, ou a compensação, como preferir.
9. Ratificando esse entendimento, o artigo 74 e parágrafos da Lei 9.430/96, nos
termos da redação que lhes foi conferida pela Lei 10.637/02 e Lei 10.833/03
permitem, de modo incontestável, essa mesma conclusão.
10. A simples reprodução dos referidos dispositivos, permite demonstrar a
assertiva do entendimento ora manifestado.
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei n° 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei n° 10.637, de
30.12.2002)
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000586/2003-50

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Incluído pela Lei n° 10.637, de
30.12.2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei n" 10.637, de 30.12.2002)." (Grifos não originais)

11. Conclui-se, portanto, que o prazo para que a Fazenda Pública constitua crédito
tributário em relação aos débitos que constaram na referida declaração foi
extinto, não sendo possível, após o referido prazo a autoridade fiscal declarar
como não homologada a referida declaração, com o fim de constituir crédito
tributário uma vez que flagrante a ocorrência da decadência de seu direito.

DO PRAZO PRESCRICIONAL/DECADENCIAL
12. Quanto ao disposto no v. acórdão proferido, temos que, quanto ao prazo
decadencial/prescricional ali fixado, deva ser reformado.
13. O direito à restituição do indébito tributário nasce para o contribuinte em
decorrência do pagamento indevido, por ele efetuado, a título de tributo, em
sua maioria, em lançamento por homologação.
14. De acordo com o Código Tributário Nacional, tributo com lançamento por
homologação é aquele ao qual a legislação atribua ao sujeito passivo o dever
de antecipar o pagamento, sem o prévio exame da autoridade administrativa,
ou seja, o lançamento opera-se pelo ato em que a autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa (CTN, art. 150).
15. Segundo o mesmo dispositivo legal, se a autoridade administrativa não se
pronunciar sobre o lançamento efetuado pelo contribuinte, no prazo de cinco
anos, contado do recolhimento, ele é considerado homologado e o crédito
definitivamente extinto, como "in casu".
16. Daí, o entendimento de parte de nossa douta doutrina, consubstanciada pelas
reiteradas decisões dos tribunais, inclusive o STJ, que, se que o crédito
tributário extingue-se com a homologação do lançamento, a prescrição do
prazo para pleitear a restituição de tributos recolhidos indevidamente ocorre
após cinco anos contados da data da homologação tácita, isto é, em dez anos.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000586/2003-50

17. Com isso, os contribuintes teriam dez anos, a contar do recolhimento
indevido, para pleitear a restituição, desde que se trate de tributo cuja
apuração e cujo recolhimento sejam feitos pelo próprio contribuinte, conforme
retro mencionado.
18. Conforme se verifica na melhor Doutrina e Jurisprudência de nossos
Tribunais, o lançamento por homologação, que é o caso dos autos, tem como
prazo prescricional de dez anos.
19. Quando o Fisco não praticar nenhum ato que expressamente homologue o
lançamento, o prazo para pleitear a devolução do tributo pago indevidamente
somente prescreve em dez anos, ou seja, cinco anos para que ocorra a
homologação tácita e mais cinco anos para se pleitear a restituição.
20. Assim, o princípio da isonomia impõem que o Fisco, ao devolver o que exigiu
indevidamente, submeta-se às mesmas regras, a que está submetido o
contribuinte que não recolhe ou recolhe a destempo tributo que lhe cabia
recolher.
21. O Min. PÁDUA RIBEIRO em brilhante voto proferido no citado Recurso
Especial resume a questão ora exposta, "verbis".
"O crédito tributário se constitui pelo lançamento (C.T.N., art. 142), e se extingue pelo
pagamento (C.T.N., art. 156, I). Todavia, em se tratando de lançamento por
homologação, "o pagamento antecipado pelo obrigado extingue o crédito, sob condição
resolutória da ulterior homologação" (C.T.N., art. 150, § 1o). Portanto, antes da
homologação do lançamento, não se pode falar em crédito tributário e no pagamento
que o extingue, pois não se pode extinguir o que até então não existia.
Em casos tais, a homologação pode ser expressa, se a autoridade pratica ato nesse
sentido, ou tácita, se expirado o prazo de cinco anos, contado da ocorrência do fato
gerador, sem que o Fisco se tenha pronunciado (C.T.N., art. 150, § 4o).
Na espécie, não houve qualquer ato da autoridade fiscal homologatória do lançamento,
razão por que a decadência do direito de pleitear a restituição só ocorrerá após o decurso
do prazo de cinco anos, a partir da ocorrência do fato gerador, acrescido de mais de
cinco anos, contados da homologação do lançamento, ou seja, em 1.996, com relação
aos fatos geradores mais remotos."
22. Portanto, o indébito a que se refere o direito que ora se pretende ver garantido,
encontra-se dentro do prazo legalmente estabelecido para o exercício do
direito à devolução do indébito (arts. 142, 150, 156, 165 e 168,1 CTN).
23. Assim, só há falar-se em prescrição quando há constituição definitiva do
crédito tributário, ou seja, por meio do ato do lançamento, sendo, para tal,
devidamente notificado o devedor. Isto porque, necessariamente, a prescrição
liga-se ao direito de ação. No caso vertente, inexiste constituição de crédito,
tal como exige o instituto da prescrição.
24. Face ao instituto do lançamento por homologação, ou seja, o contribuinte
antecipa o pagamento, sujeitando este, ao crivo homologatório da Autoridade
Fiscal. Somente com o ato do lançamento, pois elevado a condição resolutória
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000586/2003-50

por força do art. 150, parágrafo Io, CTN, é que se identificará a efetiva
extinção da obrigação tributária ou inadequados os valores antecipados pelo
contribuinte, de modo próprio, por sua conta e risco, a constituição do crédito
tributário.
25. No caso presente, não consta que o Fisco tenha constituído qualquer crédito,
consoante ao predito no art. 173, inciso 1, assim, temos que o prazo
prescricional, sequer teve início. Ora, com isso, a discussão volve-se à questão
de decadência do direito de pleitear a restituição.
26. É assente o entendimento jurisprudencial de que, na hipótese de lançamento
por homologação, o prazo só começa a fluir após o decurso de cinco anos da
ocorrência do fato gerador, somados a mais cinco anos, contados daquela data
em que se deu a homologação tácita (artigo 173, I, CTN). É bem verdade que
tal raciocínio decorre do instituto da repetição do indébito. Todavia, elabora a
repetição e a compensação sejam institutos diversos ambos têm por finalidade
promover a restituição de recolhimentos indevidos ou "a maior", realizados
pelos contribuintes.
27. Assim, o direito de pleitear a restituição daquela compensação, decorre do
decurso do prazo de cinco anos contados, no caso da data da extinção do
crédito tributário, na modalidade de pagamento - de acordo com o art. 168,
inciso I.
28. Entretanto, por sujeitar-se o tributo em questão ao lançamento por
homologação, onde cuida o contribuinte de adiantar o valor da exação, por
força do art. 150, parágrafo 1oo do CTN, verdadeira condição resolutória - só
há efetiva extinção do crédito tributário com a homologação da Autoridade
Fiscal - e não com o pagamento. Não fazendo a homologação dentro do tempo
predito pelo artigo 173, I, do CTN, tem início, então, de acordo com nova
construção pretoriana, o prazo decadencial que somente se opera, na falta de
homologação, a partir de decorrido o prazo de cinco anos, desde a ocorrência
do fato gerador, acrescidos de outros cinco anos contado do termo final do
prazo deferido ao Fisco para apuração do tributo devido.
DA JURISPRUDÊNCIA
[...]
29. O Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, com base em julgados
do STJ, ao contrário do que vem decidindo a Receita Federal (posicionamento
ratificado pelo Ato Declaratório 96/99), está permitindo que a compensação
de tributos se faça em prazo superior aos cinco anos a partir do pagamento do
tributo.
30. De acordo com as últimas decisões do Conselho de Contribuintes o prazo para
pedir compensação é de cinco anos contados da declaração de
inconstitucionalidade pelo STF. Se não houver declaração de
inconstitucionalidade, nos casos de tributos objeto de lançamento por
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1402-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000586/2003-50

homologação, o prazo seria de cinco anos contados após o encerramento do
prazo, também de cinco anos previsto para a homologação, totalizando,
portanto, 10 anos.
31. A Sétima Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, ao analisar o
Processo n° 13953.000042/99-18, decidiu acerca do termo inicial de contagem
do prazo para o pedido de restituição de tributo pago com base em lei
posteriormente declarada inconstitucional.
32. Nos termos descritos no Acórdão formalizado em 16 de agosto de 2000, em
matéria de tributos declarados inconstitucionais, o termo inicial de contagem
da decadência não coincide com o dos pagamentos realizados, devendo-se
torná-lo a partir da Resolução do Senado Federal que deu efeitos erga omnes à
declaração de inconstitucionalidade dada pela Suprema Corte.
33. Os principais argumentos apresentados no voto do Relator do Processo, que
embasaram referida decisão, podem ser assim destacados:
[...]
34. Nessas condições, demonstrada de maneira cabal e conclusiva a
inconstitucionalidade e ilegalidade do despacho decisório no processo
administrativo, espera, a Recorrente, seja deferido o pedido de compensação
do IRPJ e da CSLL em referência.

O QUE SE REQUER
35. Diante de todo o exposto, requer seja reformada a r. decisão exarada através
do V. acórdão proferido no processo n° 13804.002577/2003-01, que indeferiu
a homologação, reconhecendo a legitimidade do crédito apresentado e do
procedimento de compensação declarado pelo contribuinte e/ou a efetiva
extinção do crédito tributário, por força da compensação realizada, em razão
da decadência do fisco no tocante a não homologação, nos termos do
parágrafo 7o, do artigo 74, da Lei 9.430/96, consoante a assente jurisprudência
do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda, visto a
prescrição/decadência ocorrida na espécie pelo transcurso do lapso temporal,
bem como acolhendo o prazo decenal para a compensação dos valores pagos a
maior e indevidamente, nos termos da legislação em vigor, por ser medida de
inteira JUSTIÇA.

Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1402-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000586/2003-50

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo qual
dele conheço.

Da Preliminar

A Recorrente alega que houve a homologação tácita do pedido de declaração de
compensação apresentado em 14 de maio de 2003, in verbis:
Preliminarmente é de se esclarecer que a Recorrente apresentou o
pedido de declaração de compensação, em 14 de maio de 2003, tendo em vista ter
efetuado pagamento a maior e indevido de IRPJ e CSLL, juntando os DARF
comprobatórios dos recolhimentos, com a formalização do pedido perante a
Receita Federal.
Entretanto, temos para nos, que a homologação tácita já se
operou, tendo em vista que a Autoridade Fiscal tem o prazo de cinco anos para
esse fim, o que transcorreu sem a devida homologação.
O prazo para que a autoridade fiscal homologue a declaração de
compensação é de cinco anos, contados da data do protocolo do
pedido/declaração, conforme o disposto do artigo 74, § 5o da Lei 9.430/96, senão
vejamos:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com transito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. § 5° O prazo para homologação da
compensação declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da
data da entrega da declaração de compensação." (Grifos não originais)
Deste modo, considerando que o referido pedido foi protocolizado
em 14/05/03, através do processo n° 13804.002577/2003-01 e que o despacho
decisório foi expedido em 12/05/08, e ainda que a data de ciência do referido
despacho pelo contribuinte foi em 14/05/2008, transcorridos, portanto, mais de
cinco anos para sua apreciação, visto que o ultimo dia para a ciência findou-se
no dia 13 de maio de 2008, data limite para a manifestação da Recorrida ,
estando, consequentemente, operada a homologação tácita, nos termos do artigo
150, parágrafo quarto do CTN.
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1402-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000586/2003-50

Ora, em sendo a compensação, a exemplo do pagamento, modo de
extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN, ainda
que sob ulterior homologação da autoridade administrativa, é inequívoco que a
autoridade administrativa tem o poder-dever de praticar o lançamento, sob pena
de não o fazendo considerar-se como tacitamente realizado e, portanto,
homologada a extinção do crédito tributário, seja qual for a forma de sua
extinção, pagamento ou compensação.
Não obstante o art. 150, § 4o do CTN ao relacionar tão somente o
pagamento, enquanto fato sujeito à homologação tácita operada pelo decurso de
prazo da autoridade administrativa em constituir o crédito tributário é inequívoca
a necessidade de conferir uma interpretação harmônica ao dispositivo que
prestigie às demais disposições relacionadas à forma de extinção do crédito
tributário.
Há de se observar, de igual modo, que à data de entrada em vigor
do CTN o instituto da compensação consistia em mera norma programática,
disposta no artigo 170, porém de eficácia condicionada ao advento da legislação
ordinária, condição essa que somente se implementou com o advento da Lei
8.383/91.
De modo que, operada a extinção do crédito tributário, seja
mediante o pagamento ou compensação praticada pelo contribuinte e não
havendo manifestação do fisco, no prazo previsto no artigo 142 do CTN,
homologada tacitamente a extinção do crédito, ou a compensação, como preferir.
Ratificando esse entendimento, o artigo 74 e parágrafos da Lei
9.430/96, nos termos da redação que lhes foi conferida pela Lei 10.637/02 e Lei
10.833/03 permitem, de modo incontestável, essa mesma conclusão.
A simples reprodução dos referidos dispositivos, permite
demonstrar a assertiva do entendimento ora manifestado.
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com
trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela
Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento,
poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer
tributos e contribuições administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela
Lei n° 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega,
pelo sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Incluído pela Lei n°
10.637, de 30.12.2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(Incluído pela Lei 10.637, de 30.12.2002)
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde seu
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1402-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000586/2003-50

protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (Incluído pela Lei n° 10.637,
de 30.12.2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
(Redação dada pela Lei n" 10.637, de 30.12.2002)." (Grifos não originais)

Conclui-se, portanto, que o prazo para que a Fazenda Pública
constitua crédito tributário em relação aos débitos que constaram na referida
declaração foi extinto, não sendo possível, após o referido prazo a autoridade
fiscal declarar como não homologada a referida declaração, com o fim de
constituir crédito tributário uma vez que flagrante a ocorrência da decadência de
seu direito.

O prazo para que a autoridade fiscal homologue a declaração de compensação é
de cinco anos, contados da data do protocolo do pedido/declaração, conforme o disposto do
artigo 74, § 5o da Lei 9.430/96:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com transito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. § 5° O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação." (Grifos não originais)

No acórdão de 1a Instância, considerando-se o prazo de homologação e a data de
ciência do despacho em 14/05/2008, reconheceu-se a homologação tácita quanto às DCOMP
apresentadas
nos
processos
13804.000586/2003-50,
13804.001355/2003-63,
13804.001865/2003-31, vistos que apresentadas, respectivamente, em 04/02/2003, 14/03/2003 e
14/04/2003. Todavia, em relação à DCOMP formalizada no processo n° 13804.002577/2003-01,
em 14/05/2003, o prazo para homologação não foi extrapolado, pois dispunha a administração do
prazo de cinco anos, ou seja, até 14/05/2008, para homologar a compensação dos débitos
declarados, até o limite do crédito informado.
A recorrente por sua vez argumenta que o prazo para homologação é até
13/05/2008.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1402-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000586/2003-50

Mesmo que se entenda que o prazo para homologação é até o dia 13/05/2008,
constata-se que a recorrente foi cientificada da decisão nesse dia, conforme pesquisa ao site dos
correios, reproduzida a seguir:

Constata-se, ainda que as declarações a seguir relacionadas, foram apresentadas
entre 10/06/2003 e 09/12/2003, portanto não se aplica a elas a homologação tácita:
40375.90566.100603.1.3.04-6404, 05026.55855.080703.1.3.04-5750,
12330.97960.100703.1.3.04-6922, 09416.33187.140803.1.3.04-6403,
11588.41132.090903.1.3.04-225
14591.61308.071003.1.3.04-3805,
32552.10913.071103.1.7.04-0704 e 15047.31663.091203.1.3.04-9845.

Conclui-se, portanto, que o prazo para que a Fazenda Pública constitua crédito
tributário em relação aos débitos que constaram nas referidas declarações não havia se esgotado,
portanto rejeita a preliminar de homologação tácita.

Do Mérito

Do Prazo para postular restituição
Verifica-se que a contagem do prazo para postular restituição de quantias
indevidamente recolhidas a título de tributo submetido à sistemática do lançamento por
homologação encontra-se inteiramente pacificada com o advento da decisão do colendo Supremo
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1402-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000586/2003-50

Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário n.o 566.621/RS, que reconheceu a
inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da Lei Complementar n.o 118/05, consignando
entendimento no sentido de que:
(a) para os processos ajuizados após a entrada em vigor da Lei Complementar
n.o 118/2005, em 09 de junho de 2005, o prazo para compensação/restituição
do crédito tributário recolhido indevidamente ou a maior é de 05 (cinco) anos
contados do pagamento indevido;
(b) de outro lado, para as ações de restituição ajuizadas até a entrada em
vigor da Lei Complementar n.o 118/2005, deve ser aplicado o prazo de 10
(dez) anos contados do fato gerador, tese do 5 mais 5 (cinco anos para
homologar o lançamento e mais 5 para repetir).
O referido entendimento, também encontra-se consolidado por meio da Súmula
CARF n.o 91, de observância obrigatória conforme art. 72, Anexo II, do RICARF, aprovado pela
Portaria MF n.o 343, de 09 de junho de 2015, in verbis:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o
prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Portanto o direito de o sujeito passivo pleitear o reconhecimento de direito
creditório de tributo ou contribuição extingue-se com o decurso do prazo de 10 anos, contado do
fator gerador.
Considerando que os pedidos de restituição/compensação foram formalizados no
período de 14/05/2003 a 09/12/2003, e abrange um alegado crédito de IRPJ e CSLL (Pagamento
Indevido ou a Maior), fatos geradores entre 31/01/1995 e 30/04/1996, e saldos negativos de
IRPJ e CSLL apurados no ano-calendário de 2004, conclui-se que não se operou o prazo
decadencial para o valores recolhidos, razão pela qual devem ser considerados.
Porém, apenas em tese assiste razão à recorrente em suas alegações, haja vista que
a análise efetivada pelo Despacho Decisório, que não homologou a compensação realizada, se
restringiu apenas à preliminar da possibilidade do pedido, não abordando o mérito da veracidade
do crédito apresentado para compensação, a sua existência, suficiência e disponibilidade, dando
certeza e liquidez ao direito pretendido, devendo esse montante ser confirmado pela autoridade
administrativa de origem.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1402-005.579 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13804.000586/2003-50

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de homologação
tácita, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para afastar a prescrição dos
indébitos apurados, com retorno à DRF para verificar a existência, a suficiência e a
disponibilidade do saldo do direito creditório.

(assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital